Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-77.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por Suely Francisca Soares Jacobes contra ato acoimado ilegal e abusivo, atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, objetivando a retificação da lista final do concurso, com a consequente inclusão de seu nome no cadastro de reserva para Professor de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Poconé.
Alega que há risco de lesão ao seu direito, pois restam apenas 03 (três) candidatos a serem chamados para tomar posse, antes que se atinja a classificação da impetrante.
Pois bem.
Evidencia-se do site do Governo do Estado que sequer os três candidatos foram nomeados (http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/SEDUC2017LISTAAZULPROFESSORATUALIZADA2303202223032022192202.pdf), e em tese, se expirou prazo do concurso.
Posto isso, intime-se a impetrante quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no feito no prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado